Tribunal: TJBA
Processo: 8004301-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004301-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRIS DE JESUS BARRETO

Advogado(s)
:
RAMON MAIA MARQUES MAGALHAES

APELADO: 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.

Advogado(s)
:
ALESSANDRA CAMPOS DE ASSIS FONSECA MARCATO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. CANCELAMENTO DA COMPRA E ESTORNO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente da alegada não entrega de computador adquirido pela internet. A parte autora/apelante alega ter realizado a compra, não recebido o produto e sofrido abalo moral em razão da suposta falha na prestação do serviço. Requereu indenização por danos morais. A sentença recorrida entendeu que a compra foi cancelada e o valor estornado antes do ajuizamento da ação, e que não houve comprovação de fato lesivo ensejador de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em saber se a não entrega de produto adquirido pela internet, seguida do cancelamento da compra e do estorno do valor pago, antes do ajuizamento da ação, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A responsabilidade do fornecedor por vício na prestação de serviço é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4 - A relação jurídica entre as partes caracteriza típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte consumidora.

5 - Contudo, a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de produzir provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6 - No caso concreto, não foram juntados aos autos documentos essenciais que comprovassem a efetiva contratação por meio do site da apelada, nem o prazo de entrega acordado ou as supostas reclamações administrativas realizadas.

7 - A parte ré comprovou que o pedido foi cancelado e que o estorno integral foi autorizado em 18/12/2024, mais de 20 dias antes do ajuizamento da ação, demonstrando a ausência de resistência ao cumprimento da obrigação.

8 - O mero aborrecimento decorrente da não entrega de bem não essencial — no caso, computador do tipo "Gamer" —, quando resolvido administrativamente com o estorno do valor pago antes do ajuizamento da ação, não configura, por si só, dano moral indenizável.

9 - A ausência de comprovação de prejuízo concreto, de exposição vexatória ou de violação de direitos da personalidade afasta a pretensão de compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A não entrega de produto adquirido pela internet, seguida do cancelamento da compra e estorno integral do valor antes do ajuizamento da ação, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento do cotidiano.

2 - A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não isenta o consumidor do dever de apresentar provas mínimas dos fatos constitutivos do seu direito.

3 - A falha na prestação do serviço, quando sanada em tempo razoável sem demonstrar abalo aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-SP, Apelação Cível 1004360-09.2024.8.26.0005, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.08.2024.
- TJ-PR, Recurso Inominado 0009343-13.2021.8.16.0018, Rel. Juiz Maurício Pereira Doutor, j. 13.05.2022.
- TJ-MG, Apelação Cível 5002396-47.2024.8.13.0433, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 11.02.2025.
- TJ-MT, Recurso Inominado 1009207-46.2025.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004301-59.2025.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
IRIS DE JESUS BARRETO
e como apelada
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA